Tribunal: TJSP
Processo: 1024374-54.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação redibitória cumulada com indenizatória por danos morais e materiais. Sentença que reconheceu de ofício a decadência do direito do autor. Apelo do autor.

Decadência caracterizada para o pedido de rescisão contratual em razão dos vícios existentes.

Improcedência também da pretensão de ressarcimento dos danos materiais. Veículo adquirido com 14

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação redibitória cumulada com indenizatória por danos morais e materiais. Sentença que reconheceu de ofício a decadência do direito do autor. Apelo do autor.

Decadência caracterizada para o pedido de rescisão contratual em razão dos vícios existentes.

Improcedência também da pretensão de ressarcimento dos danos materiais. Veículo adquirido com 14 (quatorze) anos de uso. Desgaste natural de veículo usado. Risco natural do negócio assumido pela adquirente.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024374-54.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante NEIVA
APARECIDA SANT ANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
RAIMUNDA MARIA DA SILVA VEÍCULOS- ME e JOSE XAVIER DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-54.2017.8.26.0071 -Voto no 22458
2
Apelação no 1024374-54.2017.8.26.0071
Apelante: Neiva Aparecida Sant Ana da Silva
Apelado: Raimunda Maria da Silva Veículos ME e José Xavier da Silva
Comarca de Bauru 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Andrade Moreira
Voto no 22458
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação redibitória
cumulada com indenizatória por danos morais e materiais.
Sentença que reconheceu de ofício a decadência do direito do
autor. Apelo do autor.
Decadência caracterizada para o pedido de rescisão contratual em
razão dos vícios existentes.
Improcedência também da pretensão de ressarcimento dos danos
materiais. Veículo adquirido com 14 (quatorze) anos de uso.
Desgaste natural de veículo usado. Risco natural do negócio
assumido pela adquirente.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida a f. 229/237 destes autos de ação
redibitória cumulada com indenizatória por danos morais e materiais,
movida por NEIVA APARECIDA SANT ANA DA SILVA, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-54.2017.8.26.0071 -Voto no 22458
3
RAIMUNDO MARIA DA SILVA VEÍCULOS
ME E JOSÉ XAVIER DA
SILVA, julgou improcedente o pedido, condenando a autora no pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da
justiça a ela concedidos.
Apelou a autora (f. 239/254) buscando a reforma da sentença,
alegando, em suma, que: (a) é incontroversa a existência de vícios no
veículo, sendo direito potestativo a resolução do negócio nos termos do art.
18, § 1o, II do CDC; (b) o laudo pericial corrobora o direito pleiteado; (c) o
perito constatou que alguns vícios decorrem de desgaste natural, outros
não e afetam diretamente a segurança do veículo; (d) os vícios estão
devidamente comprovados nos autos; (e) a última reclamação foi realizada
em 08/07/2017 nos dois meses anteriores ao ajuizamento da ação; (f) o fato
de se tratar de veículo usado não autoriza a revendedora colocar no
mercado um veículo repleto de problemas.
A apelação, dispensada de preparo por ser o autor
beneficiário da assistência judiciária (f. 45), e foi não contra-arrazoada (f.
258/269).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 8 de novembro de
2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 238). A
apelação, protocolada em 4 de dezembro de 2018, é tempestiva.
É incontroverso e está comprovado nos autos que a autora
adquiriu da ré, em 12 de novembro de 2016, um veículo marca Citroen
Xsara Picasso EX, Placa DDZ 8252, ano de fabricação de 2002.
A autora, no entanto, alega que: (a) desde a compra
realizada, o veículo vem apresentado diversos vícios, ressaltando dentre
eles a falta de estabilidade ao dirigir, aquecimento do motor e barulhos na
carroceria; (b) por várias vezes, procurou o réu, gerente da loja vendedora,
para que resolvesse o problema; (c) o réu se comprometeu a resolver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-54.2017.8.26.0071 -Voto no 22458
4
problema, indicando um mecânico e cedendo um carro reserva até que o
vício fosse sanado; (d) o problema não foi sanado com tal conserto e a
situação do veículo piorou; (e) houve constrangimento ilegal pelo réu ao lhe
cobrar o pagamento de uma das parcelas atrasadas; (f) os réus não lhe
forneciam recibo dos pagamentos realizados.
Por tais razões, pugnou: (a) pela rescisão do contrato com a
devolução do valor pago, acrescido de correção monetária e juros
moratórios; (b) pelo ressarcimento dos valores gastos para conserto do
veículo no montante de R$ 2.259,00; (c) por indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00.
A loja ré, em contestação, alegou que: (a) a pretensão da
autora caducou nos termos do art. 26 do CDC; (b) os vícios alegados
decorrem de desgaste natural do veículo; (c) no ato da compra, a autora
testou e aprovou o veículo; (d) somente em janeiro de 2017 a autora entrou
em contato, alegando que o veículo precisava de manutenção, momento
em que o veículo foi reparado sem custo para a autora; (e) o reparo tinha
três meses de garantia; (f) após tal reparo a autora não entrou mais em
contato; (g) é a autora que está inadimplente com os pagamentos das
parcelas do contrato; (h) a autora age de má-fé ao alegar supostos defeitos
para desfazimento do negócio; (i) as despesas suportadas pela autora
decorrem do uso diário do veículo; (j) inexiste danos morais indenizáveis.
Após a realização de prova pericial no veículo, sobreveio a r.
sentença atacada.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados
pela autora, entendendo que: (a) houve decadência do pedido de resolução
do contrato em decorrência dos alegados vícios nos termos do art. 26 do
CDC, pois a autora estava ciente dos problemas do veículo desde janeiro
de 2017 e a ação foi ajuizada somente em agosto de 2017; (b) não
prospera o pedido de indenização por danos materiais porque as despesas
e reparos realizados no veículo são inerentes à idade do veículo que conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-54.2017.8.26.0071 -Voto no 22458
5
com mais de quinze anos; (c) inexiste danos morais indenizáveis.
O inconformismo da autora não prospera.
O direito de resolver o contrato de compra e venda, com a
restituição da quantia paga tem previsão no art. 18, § 1o, II, do CDC.
Nos termos do art. 26, inciso II e § 3o do CDC, o direito de
reclamar por vício aparente ou de fácil constatação caduca em 90 dias da
data do fornecimento do produto durável ou da sua ciência, em caso de
vício oculto (art. 26, inc. II e § 3°, do CDC).
Na hipótese, é fato incontroverso que, em janeiro de 2017, a
autora procurou os réus comunicando a existência de problemas no veículo
e que, na oportunidade, os réus arcaram com toda a despesa do reparo e
disponibilizaram um veículo reserva para a autora.
Alega a autora, no entanto, que o reparo feito na
oportunidade não foi suficiente, pois os vícios persistiram.
Inexiste nos autos informação sobre o período em que o
veículo ficou na oficina para reparo e nem mesmo sobre a data da entrega
do veículo reparado, data em que teria iniciado novo prazo decadencial.
Pelos orçamentos apresentados nos autos (f. 32/36) vê-se
que, em 28/03/2017, o veículo já estava na posse da autora (f. 32).
A autora, por sua vez, não comprovou que tenha feito nova
reclamação à fornecedora ré, o que obstaria o prazo decadencial já
reiniciado com a entrega do veículo reparado.
Assim, ainda que se considerasse a data de 28/3/2017 como
termo inicial da contagem do prazo decadencial, quando do ajuizamento da
ação em agosto de 2017, o direito redibitório pretendido pela autora já
estava atingido pela decadência.
Também
não
prospera
o
inconformismo
quanto
à
improcedência do pedido de ressarcimento dos valores gastos com os
reparos do veículo.
Não obstante a conclusão da perícia confirmando a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-54.2017.8.26.0071 -Voto no 22458
6
de diversos problemas mecânicos no veículo, é de se salientar que o
veículo quando foi adquirido pela autora, contava com aproximadamente 14
(quatorze) anos de uso e era previsível que apresentasse problemas
mecânicos em decorrência do desgaste natural de suas peças.
No contrato de compra e venda firmado pelas partes (f. 24), a
compradora reconheceu estar ciente do estado do veículo e assumiu
responsabilidade por eventuais defeitos mecânicos.
Ademais, as peças substituídas no veículo indicadas nos
orçamentos de f. 31/36, tais como, escapamento, cabo de embreagem, jogo
de pastilhas, disco de freio, troca de óleo, jogo de lona e radiador,
demonstram tratar-se apenas de manutenção regular, condizente com a
idade do veículo.
Assim, a responsabilidade pelos reparos não pode ser
imputada ao vendedor, pois estaria dentro da margem inerente ao risco da
compra de veículo usado.
Nesse sentido, já entendeu esta C. Câmara:
BEM MÓVEL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA Compra e venda de
automóvel usado Previsibilidade dos desgastes Veículo com alta
quilometragem, elidindo a hipótese de vícios ocultos Indenizações
indevidas Ação improcedente Recurso desprovido. (Apelação no
1002166-97.2015.8.26.0604, Rel. Melo Bueno, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 23/09/2016)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS OCULTOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. ART. 333, INC.
I DO CPC. Cabe ao comprador de veículo usado adotar as cautelas
necessárias no momento da aquisição a fim de verificar se o bem está em
perfeitas condições de uso, não podendo posteriormente reclamar de
defeitos constatados após à aquisição, tendo em vista que quem compra
automóvel com certo tempo de uso o faz nas condições em que se
encontra. Recurso desprovido. (Apelação no 0032178-90.2010.8.26.0506,
Rel. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2016)

Também, nesse sentido, menciono precedentes deste E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-54.2017.8.26.0071 -Voto no 22458
7
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e
venda de veículo automotor usado e com altíssima quilometragem. Vício
redibitório não configurado. Autor que comprou o bem no estado em que
se encontrava. Veículo com mais de dez anos de uso. Pretensão
improcedente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora
reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e STF. Apelo a
que se nega provimento. (Apelação no 0004363-92.2013.8.26.0319.
Relator(a): Pereira Calças; Comarca: Lençóis Paulista; Órgão julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/09/2015; Data de
registro: 02/10/2015).
Civil. Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de reparação
de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma manifestada pelo autor. Inviabilidade. Inversão do ônus da
prova. Não cabimento. Negócio jurídico entabulado entre particulares,
fora do campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Veículo adquirido que tinha mais de trinta anos de uso. Desgaste natural
do bem que não pode ser considerado vício oculto. Ausência de cautela
do comprador no momento da aquisição. Assunção do risco do negócio.
Danos materiais e morais inocorrentes. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação no 0015115-06.2010.8.26.0198. Relator(a):
Mourão Neto; Comarca: Franco da Rocha; Órgão julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 28/07/2015; Data de registro:
29/07/2015).
Fica, pois, mantida a sentença de improcedência.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela autora ao patrono dos réus deve ser ainda
majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 43.859,00 f.
16).
Morais Pucci
Relator